Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. ALTERAÇÃO DE LOCALIZADOR. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO PELO SISTEMA. DUPLICIDADE DE CÓDIGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CHECKIN. PERDA DO VOO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la a: a) pagar à parte autora a importância de, R$ 774,77 (setecentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), corrigida a partir do respectivo desembolso, acrescida de juros de mora a partir da citação; b) proceder a restituição de 14.600 (quatorze mil e seiscentas) milhas, empreendidas na aquisição das referidas passagens; c) pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso. Sustenta a recorrente que “empecilhos ocasionados por necessidade de ajuste da malha aérea são evidentes caso fortuito ou de força maior”. Argumenta que enviou para a recorrida e-mail com a alteração dos horários do voo, conforme determinar o art. 12, da Resolução n.o 400 da ANAC. Assevera que não praticou ato ilícito. Acrescenta que “a mera frustração e o simples aborrecimento alegados não se coadunam com a possibilidade de reparação pecuniária”, não tendo a recorrida comprovado os danos alegados. Por fim, requer a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, postula a minoração dos danos morais arbitrados. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Nota-se que, de fato, houve falha na prestação dos serviços, porquanto houve o cancelamento do novo localizador (YLIIHO) quando a passageira tentou efetuar o check-in com o localizador antigo (FTKTOX), conforme documento de ID 61411742. Ressalte-se que não foge do comum a atitude da consumidora de realizar o check-in com o primeiro localizador obtido, tendo, inclusive, observado que não se tratava do código correto e se empenhou em realizar, com antecedência, o check-in com o segundo localizador. Nesse contexto, o sistema da companhia aérea não poderia ter cancelado o segundo localizador, cabendo apenas a notificação de que o primeiro não era válido. Ademais, a consumidora procurou atendimento telefônico às 16h20 para solucionar o problema (protocolo 6546262), não havendo resposta saneadora em tempo hábil.
V. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (Acórdão 1878695, 07555432420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
VI. No caso, a recorrida não comprovou a existência de compromissos profissionais na cidade destino. Todavia, o caso dos autos se amolda à teoria do desvio produtivo, porquanto houve desídia da companhia aérea na resolução do problema até o horário de partida do voo e, consequentemente, a perda do voo. Com efeito, resta configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, que gera indenização por dano moral, por transtornos que atingem direitos da personalidade da recorrida.
VII. Afora o fato de não existir um critério matemático para fixação de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
VIII. Reconhecer a falha na prestação do serviço e o consequente dano extrapatrimonial fixando valor irrisório, não revela potencial dissuasório, porquanto as instituições entendem que é mais lucrativo pagar pequenas indenizações do que mudar os processos internos, a fim de prestigiar e evitar danos aos consumidores.
IX. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e prevenção futura quanto a eventos semelhantes. No caso, a compensação foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
XI. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95.